Tribunal: STF
Processo: HC 235412
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Eduardo Fernandes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, a absolvição ou a fixação de regime aberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, ao apreciar o HC 232.909, cujo objeto se reitera nesta impetração, neguei seguimento ao habeas corpus em virtude do prévio trânsito em julgado da condenação, considerada a inadmissibilidade do writ  utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente